Tribunal: TJMT
Processo: 1018977-11.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PLEITO DE DESMEMBRAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NO DESPACHO INICIAL DA EXECUÇÃO – PROVISORIEDADE – POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO AO FINAL DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.
Não verificadas quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mister rejeitar os embargos de declaração que tem por escopo rediscutir temas já debatidos no julgado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018977-11.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), OMAR FRANCISCO DO SEIXO KADRI - CPF: 562.532.901-00 (EMBARGANTE), SUPREMO ITALIA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 14.413.096/0001-24 (EMBARGADO), OMAR FRANCISCO DO SEIXO KADRI - CPF: 562.532.901-00 (ADVOGADO), PAULO DURIC CALHEIROS - CPF: 012.237.697-80 (ADVOGADO), JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ - CPF: 374.858.811-91 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO TETSUO TAMURA - CPF: 107.924.909-59 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIENNE CARRIJO FERRO BRAZ - CPF: 336.761.351-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MEIRI NAKAZORA TAMURA - CPF: 240.292.709-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – A
ÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PLEITO DE DESMEMBRAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NO DESPACHO INICIAL DA EXECUÇÃO – PROVISORIEDADE – POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO AO FINAL DA EXECUÇÃO
– AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Não verificadas quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mister rejeitar os embargos de declaração que tem por escopo rediscutir temas já debatidos no julgado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
OMAR FRANCISCO DO SEIXO KADRI
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo ora embargante, para manter a decisão do magistrado
a quo
que
indeferiu o pedido de desmembramento do feito em relação à execução dos honorários advocatícios fixados no despacho inicial da execução.

Alega o embargante que o acórdão embargado é contraditório a realidade fática e omisso, na
medida que deixou
de considerar o caráter definitivo dos honorários sucumbenciais arbitrados no despacho que recebeu a ação originária (execução de título extrajudicial).

Assevera que
“a ação encontra-se integralmente garantida pela penhora de 17 (dezessete) imóveis, os quais encontram-se com as avaliações em curso e com leilão por iniciativa particular já deferido, portanto em fase avançada dos atos de expropriação e que em nada interfere no desmembramento dos honorários sucumbências do patrono Agravante para que o mesmo prosseguir de forma autônoma nos atos executórios que visam receber os honorários sucumbenciais arbitrados e exequíveis em relação ao percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor incontroverso da dívida (R$ 27.551.422,50), atualizado até 24.05.2019”
(sic).

Salienta que
“em relação ao valor incontroverso de R$ 27.551.422,50, portanto de caráter definitivo, já devido em 2018, não há qualquer óbice a imediata execução individualizada dos honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) a incidir sobre o citado valor incontroverso, a ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, uma vez que operou-se a coisa julgada material, sendo legítimo o desmembramento e execução dos honorários pelo Embargante
” (sic).

Por fim, anuncia que
“inexistem óbices ao desmembramento dos honorários advocatícios do débito principal e o prosseguimento da execução dos honorários em face da Embargada, pois se trata de título líquido, certo e exigível, cujo valor incontroverso possui caráter definitivo em razão de ter operado a coisa julgada material, portanto, perfeitamente exigível e que não prejudicará o prosseguimento da ação de execução principal pelo Banco Exequente, a qual, já se encontra garantida pela penhora de 17 bens imóveis e em fase de expropriação”
(sic).

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios com efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios apontados e deferir o desmembramento da execução de honorários sucumbenciais do qual é titular o Embargante (id. 121319954).

O embargado, embora intimado, não se manifestou, conforme certificado nos autos (id. 122769473).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PLEITO DE DESMEMBRAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NO DESPACHO INICIAL DA EXECUÇÃO – PROVISORIEDADE – POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO AO FINAL DA EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É cediço que os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar.
Ocorre que, in casu, o advogado pretende o desmembramento dos honorários arbitrados em sede inicial da execução e antes da realização do crédito principal, o que se mostra incabível diante da provisoriedade da verba, com fulcro no art. 827, § 2o do CPC”.

Ao contrário do que afirma o embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada no acórdão hostilizado, de modo que não cabe modificação do julgado nesta via excepcional.

Apesar da sua discordância, conforme se observa da decisão recorrida, houve a manutenção a decisão proferida pelo magistrado a quo devidamente fundamentada no
texto legal e jurisprudência desta Corte de Justiça de que os honorários fixados no despacho inicial nos processos de execução são
provisórios
, não consubstanciando ato jurídico perfeito ou coisa julgada (material ou formal), porquanto assegura a possibilidade de modificação dos honorários a depender do desenvolvimento do processo, seja porque, no curso do feito, poderá ocorrer inúmeros fatores que poderão influenciar na correta composição dos honorários aplicados ao final da execução.

Assim, diante da provisoriedade dos honorários fixados em despacho inicial, já que ao final da execução pode ser revisto o percentual arbitrado, acertado o
decisum
que indeferiu o desmembramento dos honorários advocatícios.

Portanto, não configurada qualquer das hipóteses do art. 1.022, do CPC, os embargos opostos não merecem acolhimento, pois a decisão embargada apenas colide com as teses apresentadas pelo embargante.

Por outro lado, denota-se que o embargante pretende rever
o julgado, o que não é possível pela via elegida, já que a matéria foi devidamente enfrentada.

A propósito, segue orientação desta c. Câmara julgadora:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –NEGOCIAÇÃO DO DÉBITO EXTRAJUDICIALMENTE COMPROVADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO –REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração”.
(N.U 1015245-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 26/04/2022).

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2a VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR
. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 11 DE MAIO DE 2022 (PLENÁRIO VIRTUAL):

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 2o VOGAL - DES. DIRCEU DOS SANTOS. A RELATORA REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. E 1o VOGAL AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 18 DE MAIO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2o VOGAL)

Egrégia Câmara.

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por OMAR FRANCISCO DO SEIXO KADRI, em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo ora embargante, para manter a decisão do magistrado a quo que indeferiu o pedido de desmembramento do feito em relação à execução dos honorários advocatícios fixados no despacho inicial da execução.

Alega o embargante que o acórdão embargado é contraditório à realidade fática e omisso, na medida que deixou de considerar o caráter definitivo dos honorários sucumbenciais arbitrados no despacho que recebeu a ação originária (execução de título extrajudicial).

Assevera que a ação encontra-se integralmente garantida pela penhora de 17 (dezessete) imóveis, os quais encontram-se com as avaliações em curso e com leilão por iniciativa particular já deferido, portanto em fase avançada dos atos de expropriação e que em nada interfere no desmembramento dos honorários sucumbências do patrono Agravante para que o mesmo prosseguir de forma autônoma nos atos executórios que visam receber os honorários sucumbenciais arbitrados e exequíveis em relação ao percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor incontroverso da dívida (R$ 27.551.422,50), atualizado até 24.05.2019.

Aduz que inexistem óbices ao desmembramento dos honorários advocatícios do débito principal e o prosseguimento da execução dos honorários em face da Embargada, pois se trata de título líquido, certo e exigível, cujo valor incontroverso possui caráter definitivo em razão de ter operado a coisa julgada material, portanto, perfeitamente exigível e que não prejudicará o prosseguimento da ação de execução principal pelo Banco Exequente, a qual, já se encontra garantida pela penhora de 17 bens imóveis e em fase de expropriação.

A Relatora, Exma. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, rejeitou os embargos de declaração e pedi vista para estudar os autos.

Pois bem.

Adianto que após uma acurada análise dos autos, mantenho o meu posicionamento
com a Relatora
, pela rejeição dos embargos.

Isso porque, como bem esclarecido pela douta Relatora, Ao contrário do que afirma o embargante, verifica- se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada no acórdão hostilizado, de modo que não cabe modificação do julgado nesta via excepcional.

Apesar da sua discordância, conforme se observa da decisão recorrida, houve a manutenção a decisão proferida pelo magistrado a quo devidamente fundamentada no texto legal e jurisprudência desta Corte de Justiça de que os honorários fixados no despacho inicial nos processos de execução são provisórios, não consubstanciando ato jurídico perfeito ou coisa julgada (material ou formal), porquanto assegura a possibilidade de modificação dos honorários a depender do desenvolvimento do processo, seja porque, no curso do feito, poderá ocorrer inúmeros fatores que poderão influenciar na correta composição dos honorários aplicados ao final da execução.

Assim, diante da provisoriedade dos honorários fixados em despacho inicial, já que ao final da execução pode ser revisto o percentual arbitrado, acertado o decisum que indeferiu o desmembramento dos honorários advocatícios.

Portanto, não configurada qualquer das hipóteses do art. 1.022, do CPC, os embargos opostos não merecem acolhimento, pois a decisão embargada apenas colide com as teses apresentadas pelo embargante.

Dessa forma, eminentes pares, não verifico a existência de omissão, obscuridade ou contradição que maculem o acórdão proferido em sede de agravo de instrumento, razão pela qual acompanho a douta Relatora, pela rejeição dos embargos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR
. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022